Tribunal: TJDFT
Processo: 0717657-10.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0717657-10.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VALDECI ALVES RABELO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por VALDECI ALVES RABELO contra decisão proferida na ação de conhecimento movida em desfavor do DISTRITO FEDERAL e do IPREV. A decisão agravada indeferiu o pedido de gratuidade de justiça feito pela autora em relação aos honorários periciais nos seguintes termos: “Vistos etc. Indefiro o pedido de gratuidade de justiça feito pela autora em relação aos honorários periciais, tendo em vista que aufere renda mensal correspondente a R$ 8.661,92 (oito mil, seiscentos e sessenta e um reais e noventa e dois centavos), conforme o contracheque ID 90266024. Além disso, a parte não logrou demonstrar a impossibilidade de arcar com a remuneração da perícia por ela requerida, consistente em 05 (cinco) parcelas de R$ 760,00 (setecentos e sessenta reais), ou seja, cerca de 8% (oito) por cento de sua renda mensal. Em que pese a comprovação de despesa com medicamento de alto valor realizada há quase quatro meses (nota fiscal ID 90266025, emitida no dia 29 de janeiro de 2021), não está comprovado que se trata de despesa mensal. Destaco, ainda, que a autora já havia afirmado categoricamente a possibilidade de arcar com despesa no valor de R$ 1.850,00 (mil, oitocentos e cinquenta reais), nos termos das petições ID 85517644 e ID 88464060, o que contradiz a argumentação que fundamenta o pedido de gratuidade. Por fim, a proposta de honorários periciais está homologada (ID 89060560) e a concessão da gratuidade de justiça tem efeitos prospectivos, portanto somente afetaria atos posteriores a eventual concessão do benefício. O pagamento dos honorários periciais será efetuado em 05 (cinco) parcelas de R$ 760,00 (setecentos e sessenta reais), conforme ID 84488962. Tendo em vista que o prazo para o pagamento da primeira parcela transcorreu no dia 29 de abril, concedo à autora o prazo de 05 (cinco) dias para comprovar o depósito judicial das 02 (duas) primeiras parcelas, sob pena de indeferimento da prova requerida. As demais parcelas deverão ser depositadas até o dia 16 dos meses subsequentes, devendo a parte autora juntar os comprovantes no primeiro dia útil posterior. Deverá a autora, ainda, comprovar o recolhimento das custas iniciais no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção do processo. O perito já foi intimado para dar início aos trabalhos nos termos da certidão ID 89296803. Aguarde-se a conclusão da perícia. Intime-se a AUTORA para comprovar: a) o depósito judicial das 02 (duas) primeiras parcelas no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de indeferimento da prova requerida; b) o recolhimento das custas iniciais no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção do processo. Intime-se o perito para ciência desta decisão. BRASÍLIA, DF, 13 de maio de 2021 11:24:38. PAULO AFONSO CAVICHIOLI CARMONA Juiz de Direito”. Nas razões do recurso, a recorrente assevera que possui rendimento líquido de R$ 4.700,00 e gastos mensais que lhe retiram a capacidade de arcar com as custas periciais. Assinala que faz uso de medicamentos de uso contínuo que consomem boa parte de sua renda. Afirma que constantemente necessita de passar por uma bateria de exames e consultas para acompanhamento de sua saúde, que somados ao seus medicamentos de uso diário, superam a margem de R$2.500,00 , o que por si já comprometeriam basilarmente seu orçamento. Alega que arca com a prestação de seu imóvel e condomínio, o que mensalmente custa a quantia de R$2.355,60 mensais, isto sem contar em seus gastos básicos (Água, Luz e Gás), que somados, custam cerca de R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais) mensais. Aduz que não tem condições de arcar com as custas periciais sem prejudicar seu sustento ou de sua família. Com isso, pede a concessão de tutela de urgência para que seja deferida a gratuidade de justiça e, no mérito, a confirmação da medida (ID 26122604). É o relatório. Segundo o art. 101, § 1o, do CPC, o agravo está dispensado do preparo, porque a pretensão versa sobre o benefício da gratuidade judiciária. O recurso está apto ao processamento, pois o recurso é tempestivo, sendo dispensada a juntada de peças, nos termos do art. 1.017, § 5o, do CPC, por se tratar de autos eletrônicos na origem. Segundo os artigos 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nos termos do art. 98 do CPC, a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça. De acordo com o § 3o do artigo 99 do CPC, “presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”. Por outro lado, o § 2o do mesmo dispositivo prevê que “o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos”. A jurisprudência entende que “[...] a presunção de veracidade, da declaração de pessoa natural, só pode ser afastada com base em elementos concretos que demonstrem a ausência dos requisitos legais, entendimento, inclusive, que já era dominante na doutrina e na jurisprudência.” (7a Turma Cível, 0702694-36.2017.8.07.0000, rela. Des.a Gislene Pinheiro, DJe de 04/07/2017). No caso dos autos, a agravante demonstra que que possui rendimento líquido de aproximadamente R$ 4.700,00 no exercício do cargo de professor da educação básica junto à Secretaria de Educação Distrital (ID 90266024). Comprova, ainda, os gastos médicos com medicamentos para o tratamento de monoparesia incapacitante (ID 90266025), além das despesas com água, luz, gás e moradia (ID 90266027), os quais que comprometem grande parte de sua remuneração. Dentro desse contexto, enquanto não houver prova em sentido contrário, a documentação juntada aos autos revela, a princípio, que foram demonstrados os pressupostos necessários para o deferimento da pretensão recursal. Nesse aspecto, é cediço que “[...] a presunção de veracidade, da declaração de pessoa natural, só pode ser afastada com base em elementos concretos que demonstrem a ausência dos requisitos legais, entendimento, inclusive, que já era dominante na doutrina e na jurisprudência.” (TJDFT, 7a Turma Cível, 0702694-36.2017.8.07.0000, rela. Des.a Gislene Pinheiro, DJe 04/07/2017). Logo, conclui-se, neste momento processual, que o agravante faz jus ao benefício pleiteado. Ante o exposto, defiro o pedido de efeito suspensivo, para obstar os efeitos da decisão agravada, concedendo a gratuidade de justiça pleiteada. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada para ofertar contrarrazões (art. 1.019, II, CPC). Publique-se. Intime-se. Brasília, 2 de junho de 2021. Desembargador JOÃO EGMONT Relator